Tribunal: TJPA
Processo: 0077179-92.2015.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
Página
7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00771799220158140042.
COMARCA: Ponta de Pedras.
APELANTE: Irineu Aires Ramos (Defensor Público Renan França Chermont Rodrigues)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO INCABÍVEL. Conforme se extrai da sentença condenatória, que o réu foi absolvido de forma imprópria nos termos do artigo 386, VI do CPP, diante da presença de excludente de culpabilidade de insanidade mental. No caso dos autos, a prova produzida confirma que de fato o crime aconteceu e que o réu foi o autor do delito, estando presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva e configurado o fato típico e antijurídico. Todavia, não é culpável, eis que o elemento imputabilidade está ausente. Assim, a tese de absolvição por ausência de dolo aventada pela Defesa, não merece acolhida, pois como bem delineado nos autos o fato é típico, antijurídico, mas não culpável, sendo certo que inimputabilidade não exclui o delito, apenas isenta a pena, nada havendo a ser reparado na sentença. NECESSIDADE DE MANUNTENÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA
.
Diante da existência de um laudo pericial atestado a inimputabilidade do agente e apontado a presença dos critérios previstos no artigo 26,
caput
do CP, torna-se necessária a aplicação da medida de segurança, nos termos do que determina o artigo 97 do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Irineu Aires Ramos
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras que o absolveu dos crimes tipificados no artigo 147 e artigo 129, §9º do Código Penal e artigo 96, §1º da Lei 10.741/03, aplicando medida de segurança de internação hospitalar, nos termos do artigo 97 do Código Penal.

Consta na denúncia que na data de 23/09/2015, às 19h00 horas, policiais militares apresentaram o apelante na delegacia em razão deste ter ameaçado de morte e agredido sua genitora, Maria da Conceição de Jesus Ramos, com utilização de uma lâmina de roçadeira e ofendido a integridade física de sua irmã, Francinete de Jesus Damasceno.

A denúncia foi devidamente recebida em 05/11/2015 (fls. 63) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Em razões de apelação a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja o réu absolvido por insuficiência de provas e o consequente afastamento da medida de segurança (fls. 102/104).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 107/112). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 114/115).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa
objetiva a absolvição do acusado a fim de que se reconheça que a conduta do apelante não foi dolosa, e, consequentemente que seja afastada a medida de segurança
.

Conforme se extrai da sentença condenatória, que o réu foi absolvido de forma imprópria nos termos do artigo 386, VI do Código de Processo Penal, diante da presença de excludente de culpabilidade de insanidade mental, conforme se extrai do trecho da sentença, verbis:
[...] Desta forma, a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada com as declarações das vítimas, e a materialidade caracterizada pelo auto de flagrante delito, laudo de lesão corporal, auto de apreensão do objeto tipo roçadeira, além da prova oral colhida.
Contudo, apesar da comprovação da autoria e materialidade, na conduta do réu não há o requisito da culpabilidade para a configuração do crime
. Temos, pois, que se trata de indivíduo inimputável, uma vez que o laudo psiquiátrico juntado nos autos do incidente de insanidade mental em anexo, assim conclui: Logo, do ponto de vista psiquiátrico forense, o periciando Irineu Aires Ramos, era ao tempo da prática delituosa, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento [...] Portanto,
sem possibilidade de se imputar culpa àquele que ao tempo do fato encontra-se inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, não há possiblidade de aplicação de pena, devendo dessa forma ser absolvido, nos termos do art. 386, do CPP
[...].

Cumpre ressaltar, inicialmente que para configuração de crime, faz-se necessário que o fato seja típico, antijurídico e culpável e a vontade do agente é elemento essencial do crime, podendo ocorrer de forma dolosa (intenção consciente do agente de cometer o delito) ou culposa (quando o agente assume o risco de cometer o ilícito). Assim, para que haja culpabilidade do réu, é necessária a presença de três elementos: a imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude.

No caso dos autos, a prova produzida confirma que de fato o crime aconteceu e que o réu foi o autor do delito, estando presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva e configurado o fato típico e antijurídico. Todavia, não é culpável, eis que o elemento imputabilidade está ausente.

Isso porque, no laudo médico psiquiátrico realizado no incidente de insanidade mental em apenso, os médicos concluíram que o apelante apresenta alterações psicopatológicas compatíveis com retardo mental moderado (fls. 62/62). Dessa forma, embora o réu tivesse a intenção de praticar o crime, ou seja, estando presente o elemento
`dolo¿
, fica isento da pena, diante da presença da excludente de culpabilidade.

Assim, a tese de absolvição por ausência de dolo aventada pela Defesa, não merece acolhida, pois como bem delineado nos autos o fato é típico, antijurídico, mas não culpável, sendo certo que inimputabilidade não exclui o delito, apenas isenta a pena. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - INIMPUTABILIDADE - ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - MEDIDA DE SEGURANÇA - TRATAMENTO AMBULATORIAL - PENA ABSTRATA - SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de ameaça é formal, cuja consumação se opera com a ciência da vítima sobre as ameaças, que se sente intimidada/amedrontada com a promessa do mal injusto. 2. A materialidade e a autoria estão plenamente evidenciadas, não cabendo absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo intimidatório. 3. Se o fato é previsto como crime punível com detenção, a sentença poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial, limitado ao tempo máximo da pena abstrata culminada. 4. Recurso conhecido e desprovido.
TJRS - AP nº 20151410081235APR - Rel. Diego Felipe de Oliveira Mesquita - 1ª Turma - j. em 18/07/19.

Incabível, portanto, o pedido de absolvição, deve ser mantida a medida de segurança nos termos em que foi aplicada.

Conforme acima referido, o Laudo de Exame Psiquiátrico foi no sentido de que a perturbação da saúde mental do apelante altera sua capacidade de entendimento e determinação e que o mesmo não possuía ciência da ilicitude dos fatos narrados na denúncia, o que permite concluir pela sua inimputabilidade, restando claro que o apelante não possuía ciência da ilicitude dos fatos narrados na denúncia ao tempo do delito, enquadrando-se nas regras do artigo 26,
caput
do Código Penal.

A aplicação da medida de segurança tem como premissa a periculosidade do agente, sendo que o ordenamento jurídico classifica a periculosidade de forma presumida ou real, conforme delineado por Cleber Masson,
in
Código Penal Comentado, Editora Método, São Paulo, 2013, p. 397/398:
[...] Espécies de periculosidade: de acordo com o sistema adotado pelo CP, a periculosidade pode ser presumida ou real. Periculosidade presumida, ou ficta, é a que ocorre quando a lei expressamente considera determinado individuo perigoso. Essa presunção é absoluta (iuris et de iure) e o juiz tem obrigação de impor ao agente a medida de segurança. Aplica-se aos inimputáveis do artigo 26, caput do CP, de modo que tais pessoas serão submetidas à medida de segurança quando comprovado seu envolvimento em sua uma infração penal. Se um inimputável, portanto, praticou uma infração penal, será tratado como perigoso, prescindindo-se de conclusão pericial específica neste sentido. Basta ser inimputável e responsável por um crime ou contravenção penal. Periculosidade real, ou concreta, é a que deve ser provada no caso concreto, isto é, a lei não presume sua existência. É aplicável aos semi-imputáveis do art. 26, parágrafo único, do CP. Destarte, quando um semi-imputável comete uma infração penal, será tratado como culpável, salvo de o exame pericial que constatar sua responsabilidade diminuída concluir também (e essa conclusão for aceita pelo magistrado) pela sua periculosidade, recomendado a substituição da pena por medida de segurança (grifos postos).

Assim, conforme acima mencionado, diante da existência de um laudo pericial atestando a inimputabilidade do agente e apontado a presença dos critérios objetivos previstos no artigo 26,
caput
do Código Penal, torna-se necessária a aplicação da medida de segurança, nos termos do que determina o artigo 97 do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições da sentença

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.